Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: GABRIEL PIRES DOS ANJOS APELADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da eventual necessidade de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, com fundamento no art. 948 do Código de Processo Civil, dou vista por 30 dias ao Ministério Público para parecer, consoante art. 287, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Ao final, voltem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator